Tribunal: TJMT
Processo: 0002211-94.2018.8.11.0034
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002211-94.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (EMBARGANTE), WILSON DAS DORES DE SOUZA - CPF: 631.586.981-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Leonir da Silva, Ana Maria Ribeiro da Silva e Wilson das Dores de Souza contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução ajuizados em face do Banco do Brasil S/A. Os embargantes alegam omissão quanto à necessidade de prova pericial contábil, à confissão de adimplemento de parcelas, à existência de aditivo contratual apócrifo, à incidência de encargos abusivos, à inversão do ônus da prova e à análise de tese sobre recuperação judicial. Requerem efeitos infringentes e prequestionadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido é omisso quanto à análise de elementos probatórios e teses jurídicas suscitadas; (ii) apurar se há fundamento para atribuição de efeitos modificativos aos embargos; (iii) determinar se o recurso atende aos requisitos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à desnecessidade de prova pericial contábil e à validade da cláusula de vencimento antecipado, afastando as alegações de cerceamento de defesa e excesso de execução.

5.

A tese de adimplemento de parcelas foi devidamente apreciada, sendo destacada a ausência de comprovação mínima pelos próprios embargantes, o que impossibilita o reconhecimento do excesso de execução.

6.

A alegação de existência de aditivo contratual apócrifo e prorrogação do vencimento foi superada pela eficácia da cláusula de vencimento antecipado expressamente pactuada, diante do inadimplemento comprovado.

7.

O argumento relativo à recuperação judicial não foi objeto de insurgência recursal nem analisado pelo juízo de origem, caracterizando inovação indevida em sede de embargos declaratórios.

8.

A oposição dos embargos com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sem a presença de vícios formais, configura mero inconformismo, não se prestando ao fim pretendido.

9.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que o prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à redelimitação do conteúdo decisório sem a demonstração de vício formal.

2.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes ou prequestionadores.

3.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração configura vício processual e não pode ser admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 370, 371, 917, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1166054/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 18.06.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016; TJMT, RAC 1015549-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonir da Silva, Ana Maria Ribeiro da Silva e Wilson das Dores de Souza contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados em face do Banco do Brasil S/A.

A parte Embargante aponta vício de omissão, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e prequestionadores, sob alegação de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a necessidade de produção de prova pericial contábil, essencial para aferição do excesso de execução.

Aduz que há omissão no acórdão, pois não teria sido observada a confissão do adimplemento de parcelas pelo próprio banco exequente, bem como a existência de aditivo contratual apócrifo com prorrogação do vencimento da dívida, bem como a

Afirma que não foram apreciadas as teses relativas a incidência de encargos abusivos, como capitalização mensal de juros e comissão de permanência sem cláusula expressa, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, diante do reconhecimento da relação consumerista, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Leonir da Silva, Ana Maria Ribeiro da Silva e Wilson das Dores de Souza contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados em face do Banco do Brasil S/A, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. TESE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de inexistência de comprovação do pagamento de parcelas supostamente quitadas e validade da cláusula de vencimento antecipado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, se o título exequendo preenche os requisitos de exigibilidade, se a cláusula de vencimento antecipado é abusiva e se há excesso de execução na cobrança dos débitos.

III. Razões de decidir
3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide por entender suficientes as provas documentais para a formação do convencimento, não havendo cerceamento de defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova pericial é dispensável quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da causa.

4. O título exequendo preenche os requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza, sendo a cláusula de vencimento antecipado lícita e regularmente pactuada entre as partes, não havendo abusividade.

5. A alegação de cobrança de encargos abusivos e capitalização de juros não foi questionada na inicial, caracterizando inovação recursal.

6. Os embargantes não apresentaram demonstrativo do valor que entendem correto nem provas concretas do pagamento das parcelas supostamente quitadas, tornando inviável a alegação de excesso de execução, conforme art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução do caso. 2. A cláusula de vencimento antecipado regularmente pactuada entre as partes é válida e eficaz. 3. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não suscitadas na inicial. 4. A falta de demonstração do valor tido como correto inviabiliza a alegação de excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 371, 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1166054/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.04.2015; STJ, Tema 850; TJMT, RAC 1015549-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.04.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, contudo, da análise dos autos, constata-se que a decisão colegiada enfrentou adequadamente as matérias essenciais.

No tocante ao argumento de omissão quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...]Ainda que o crédito tenha sido concedido para fomentar uma atividade rural, aplicam-se as normas consumeristas ao contrato em questão. Isso ocorre porque, em relação ao produto fornecido—o crédito—o emitente da cédula é considerado o destinatário final da operação.

A esse respeito, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] A jurisprudência do STJ reconhece amplamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. O próprio CDC estabelece (art. 52) que a concessão de crédito ou financiamento configura uma relação de consumo entre quem concede e quem recebe, pois o bem fornecido é o dinheiro ou crédito, um bem juridicamente consumível. A Lei n. 4.829/1965, que disciplina o crédito rural, estabelece que um de seus objetivos específicos (art. 3º) é 'possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios' (inciso III), bem como 'incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo' (inciso IV). Dessa forma, ainda que o financiamento por meio da cédula de crédito rural tenha por finalidade o desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, sendo preponderante a destinação fática para a qualificação do consumidor. Precedentes. (...) (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015)."

Por outro lado, não se aplica, no caso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois a hipossuficiência mencionada na norma consumerista não se refere à hipossuficiência financeira, mas sim à hipossuficiência técnica, caracterizada pela impossibilidade do consumidor de exercer plenamente seu direito de defesa.[...]”

No que concerne a tese de cerceamento de defesa, verifica-se que foi claramente apreciada e fundamentada, conforme restou consignado no voto condutor. Veja-se:

“[...] Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo

371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. [...]

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,

AFASTO a prejudicial de mérito suscitada. [...]”

Com relação ao adimplemento de parcelas, igualmente não há falar em qualquer vício, pois restou consignado que não há nos autos comprovação documental mínima pelos próprios Embargantes, ônus que lhes incumbia.

Quanto à suposta “obscuridade”, notadamente no que tange à cláusula de vencimento antecipado e à prorrogação do vencimento, o voto foi explícito ao asseverar que:

“[ ...]Os apelantes sustentam ainda que a execução se baseia em título não vencido, uma vez que houve a prorrogação do vencimento da cédula rural pignoratícia.

Todavia, os autos demonstram que o contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência, independentemente de notificação prévia. Veja-se:

“VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO: DECLAROME (AMO-NOS) CIENTES DE QUE NA FALTA DE PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES POR MIM (NÓS) ASSUMIDA(S) OU QUE VENHAMOS ASSUMIR COM O BANCO DO BRASIL S/A, POR ESTE OU OUTRO INSTRUMENTO, OU OCORRENDO, CONFORME O CASO, O FALECIMENTO, O REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NR.11.101 DE 09.02.2005, OU A LIQUIDAÇÀO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DO(S) DEVEDOR(S), OU AINDA NA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER HIPÓTESES DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDAS, PODERÁ O BANCO, INDEPENDENTE DE NOTIFICAÇÃO CONSIDERAR VENCIDO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, ESTE E OS DEMAIS INSTRUMENTO(S) DE CRÉDITO(S) DEVEDOR(S) E EXIGIR O TOTAL DA DÍVIDA DELES RESULTANTES. [...]” (destaquei)

O inadimplemento foi devidamente comprovado pelo banco exequente, que apresentou demonstrativo atualizado da dívida. A simples alegação de que houve prorrogação do vencimento não afasta a eficácia da cláusula de vencimento antecipado, sobretudo quando não há comprovação do pagamento das parcelas vencidas. [...]”

Com relação a alegada omissão quanto a análise da recuperação judicial, esclareço que tal tese, sequer foi objeto de insurgência recursal e que a informação trazida aos autos nesta instância, não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância, pois sequer foi analisada pelo juízo singular.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025